Tribunal: CARF
Processo: 13839.903655/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.903655/2010-19
RESOLUÇÃO
3001-000.697 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KROMBERG & SCHUBERT DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente em exercicio

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 09-69.544,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG (DRJ/JFA), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o despacho decisório que não homologou compensações declaradas via PER/DCOMP e não
reconheceu direito creditório de IPI referente ao 4o trimestre de 2005.
Fl. 9791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.697 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.903655/2010-19
2
Consta dos autos que a contribuinte transmitiu, entre janeiro e março de 2006, as
Declarações de Compensação (PER/DCOMP) de nos 00994.62207.110106.1.3.01, utilizando
créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) apurados em razão da aquisição de
insumos da empresa TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA. para abatimento de débitos próprios de
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A autoridade fiscal, ao analisar os pedidos, entendeu que as notas fiscais emitidas
pela fornecedora TYCO referiam-se a operações realizadas com suspensão do IPI, nos termos do
art. 29 da Lei no 10.637/2002, c/c o art. 1o da Lei no 10.485/2002 e o art. 8o da IN RFB no
948/2009, o que impediria o aproveitamento de créditos sob o princípio da não cumulatividade.
Dessa forma, foram glosados créditos de IPI no valor de R$ 1.296.764,44, mantendo-se apenas R$
81.226,68 como crédito reconhecido, e não homologadas as compensações correspondentes.
Contra o despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que as mercadorias adquiridas da TYCO não foram
industrializadas pela vendedora, mas sim revendidas, razão pela qual não se aplicaria o regime de
suspensão do imposto. Sustentou, ainda, que a glosa seria indevida e que os créditos estavam
devidamente escriturados e comprovados.
A DRJ/JFA, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob o fundamento de que:
 as saídas de produtos da fornecedora ocorreram com suspensão do IPI,
conforme legislação de regência;
 o contribuinte não apresentou documentação comprobatória (notas
fiscais ou registros) que demonstrasse a inexistência da suspensão;
 e, portanto, não comprovou a liquidez e certeza do crédito pleiteado,
conforme exige o art. 36 da Lei no 9.784/1999.
Irresignada, a empresa interpôs Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), requerendo:
o reconhecimento da homologação tácita das compensações, nos termos do art. 74,
§5o, da Lei no 9.430/1996, em razão do transcurso de prazo superior a cinco anos entre a entrega
das PER/DCOMPs (2006) e o despacho decisório (2011); e
subsidiariamente, o reconhecimento do direito creditório de IPI, mediante a juntada
das notas fiscais de aquisição posteriormente obtidas, para demonstrar que as operações eram de
revenda de mercadorias, e não de industrialização, afastando-se, assim, o enquadramento em
hipóteses de suspensão do imposto.
A recorrente ressalta que a juntada posterior de documentos encontra amparo no
art. 16, §4o, “a”, e §5o, do Decreto no 70.235/1972, e no art. 3o, III, da Lei no 9.784/1999, por
configurar situação de força maior, dada a antiguidade dos documentos e as dificuldades
enfrentadas para sua obtenção junto à fornecedora
Fl. 9792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.697 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.903655/2010-19
3
Requer, ao final, o provimento do Recurso Voluntário para que seja reconhecida a
homologação tácita das compensações declaradas ou, subsidiariamente, o direito creditório de IPI,
com a consequente reforma integral da decisão recorrida

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsia dos autos versa sobre o indeferimento do direito creditório de IPI
declarado por meio de PER/DCOMP referente ao 4o trimestre de 2005, sob o fundamento de que
as operações de aquisição de insumos da empresa TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA. teriam
ocorrido com suspensão do imposto, nos termos das Leis no 10.637/2002 e no 10.485/2002,
hipótese que afastaria o direito à manutenção dos créditos.

A recorrente sustenta que as mercadorias adquiridas não foram objeto de
industrialização pela fornecedora, mas revendidas, de modo que não se aplicaria o regime de
suspensão. Afirma, ainda, que os créditos foram devidamente escriturados e correspondem a
operações de aquisição de insumos tributados, aptos à compensação declarada via PER/DCOMP.

Esclarece que, após a decisão da DRJ, logrou obter novos documentos
comprobatórios, especialmente notas fiscais e relatórios de movimentação de estoque, que
demonstrariam que as operações em questão não se enquadram na hipótese legal de suspensão
e, portanto, geram direito creditório legítimo. Alega, assim, que tais elementos não puderam ser
apresentados oportunamente por motivos alheios à sua vontade, em virtude da antiguidade das
operações e da dificuldade de obtenção junto à fornecedora, pleiteando o reexame técnico pela
unidade de origem.

De fato, a análise dos autos evidencia que a decisão da DRJ limitou-se à apreciação
formal da documentação inicialmente acostada, concluindo pela ausência de prova da não
incidência da suspensão. Contudo, não houve exame do conteúdo probatório dos novos
documentos apresentados após a decisão, os quais podem ser potencialmente relevantes para
comprovar a efetiva natureza das operações e, por consequência, a existência ou não de direito
creditório de IPI.

Fl. 9793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.697 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.903655/2010-19
4
Nessas circunstâncias, a conversão do julgamento em diligência à unidade de
origem revela-se medida necessária para assegurar o devido processo administrativo e a busca da
verdade material, conforme os princípios previstos nos arts. 2o e 50 da Lei no 9.784/1999 e no art.
18 do Decreto no 70.235/1972.

A diligência deverá ter escopo restrito e objetivo, voltado exclusivamente à
verificação da natureza das operações realizadas entre a contribuinte e a fornecedora TYCO
ELECTRONICS BRASIL LTDA., à luz dos novos documentos apresentados. Assim, a unidade de
origem deverá:

1. Examinar as notas fiscais de aquisição, relatórios de estoque e demais
documentos juntados pela recorrente após a decisão da DRJ, verificando
se as operações referem-se, de fato, à revenda de produtos
industrializados pela TYCO ou à mera revenda de mercadorias adquiridas
de terceiros, hipótese em que não se aplicaria o regime de suspensão do
IPI previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002.

2. Identificar, com base na escrituração fiscal e contábil da recorrente e da
fornecedora, a existência de destaque de IPI nas operações questionadas,
indicando expressamente se houve débito e recolhimento do imposto na
etapa anterior.

3. Apontar se há elementos que permitam aferir a efetiva destinação dos
insumos (se integraram processo produtivo da recorrente ou se foram
revendidos), para fins de aplicação do princípio da não cumulatividade.

4. Manifestar-se sobre a consistência e validade formal dos documentos
apresentados, considerando as regras de autenticidade fiscal e os
cruzamentos disponíveis em sistemas informatizados (Sintegra, NF-e,
EFD-IPI).

Concluída a diligência, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo
circunstanciado, esclarecendo se, diante dos novos elementos, subsiste ou não o fundamento da
glosa do crédito de IPI originalmente efetuada.

Fl. 9794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.697 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.903655/2010-19
5
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à unidade de
origem, para que sejam realizadas as verificações e análises técnicas acima especificadas, com
posterior retorno dos autos a este Conselho para prosseguimento do julgamento
.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 9795
DF CARF MF
Original